Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. ANULAÇÃO PARCIAL DOS ATOS PROCESSUAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anula a sentença e determina o retorno dos autos à origem para regularização do polo ativo, diante do encerramento do inventário e consequente extinção do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação de ocorrência de omissão ou contradição no acórdão quanto ao modo de regularização do polo ativo após a extinção do espólio.
3. Análise acerca da necessidade de definição de rito, intimação individual dos herdeiros, prazos aplicáveis e subsistência dos pedidos originalmente formulados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023)"
6. Na hipótese, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que "(...) os espólios (autores) deixaram de existir no mundo jurídico desde o dia 03/06/2025. No caso, caberia ao juízo suspender o processo e conceder prazo razoável à então inventariante para que intimasse os herdeiros e eles regularizassem (integrassem) o polo ativo da ação, sob pena de extinção do processo (art. 76, do CPC)”.
7. O acórdão traçou as diretrizes suficientes para a condução do juízo em primeira instância: devem ser anulados apenas os atos a partir de 03/06/2025, data em que o polo ativo deixou de existir e deveria ter sido providenciada sua regularização, exceto se o juízo expressamente declarar em sentido contrário.
8. A lei prevê que o juízo deverá conceder “prazo razoável” para a regularização do vício (art. 76, do CPC). Todavia, a estipulação deste prazo deve ser feita pelo juízo de origem, que já conhece as partes, o processo e poderá, inclusive, levar em consideração a opinião dos participantes para eventual calendarização do feito (art. 191, do CPC).
9. O mero inconformismo das partes não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante: Artigos 75, VII, 76, 191, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o do CPC.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/12/2023.